Tribunal: CARF
Processo: 18050.001244/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.001244/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.382 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
POSTO DE GASOLINA FELICI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Deixar a empresa de lançar, mensalmente, em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos, nos termos da legislação de regência.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DECLARAÇÃO
DE ILEGALIDADE DE NORMAS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 59/63, a qual julgou procedente o lançamento pelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.001244/2009-26
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.382 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.001244/2009-26

descumprimento de obrigações acessórias, relacionadas ao período de apuração: 01/01/2004 a
31/12/2004.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
O presente Auto de Infração-AI foi lavrado em razão da empresa identificada em
epígrafe ter deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, conforme
previsto no artigo 32, II, da Lei 8.212/91, combinado com o artigo 225, inciso II e
parágrafos 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo
Decreto 3048, de 06 de maio de 1999.
No Relatório Fiscal da Infração o auditor fiscal autuante esclarece que o presente AI foi
lavrado tendo em vista que na conta 3.2.10.100.1 SALÁRIOS foram lançadas as
remunerações de segurados empregados, deixando de individualizar as rubricas salários,
férias gozadas, férias proporcionais, férias vencidas, 13° salário proporcional, aviso
prévio indenizado, periculosidade e demais adicionais, descontos de segurados e salário
família.
Foi aplicada a multa no valor de R$ 12.548,77 (doze mil e quinhentos e quarenta e oito
reais e setenta e sete centavos) fundamentada nos artigos 92 e 102 da Lei 8212/91 e
artigos 283, II "a" e 373 do RPS, atualizado nos termos da Portaria MPS/MF n° 77, de
11 de março de 2008, publicada no DOU de 12 de março de 2008.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 30 de janeiro de 2009, conforme
assinatura aposta na folha de rosto do'Auto de Infração. Em 17 de fevereiro de 2009, o
sujeito passivo apresenta impugnação alegando, em síntese, o que se relata a seguir.
Alega que já existe também outro AI n° 37.196.105-0, lavrado por ter deixado de
informar nas GFIP "as remunerações pagas aos segurados individuais, não inclusão de
todos os valores pagos, não declaração dos valores pagos". Aduz que a aplicação das
multas simultaneamente seria incorrer em! bis in idem, pois não poderia a empresa ser
multada em duplicidade pelo mesmo fato, qual seja, informar à Receita Federal os
valores pagos aos contribuintes individuais.
Afirma que as diferenças lançadas afrontam os princípios da Capacidade Contributiva,
da Vedação ao Confisco, da Isonoinia e da Razoabilidade.
Ante todo o exposto, requer sejam acolhidas suas argumentações excluindo a penalidade
imposta ou, caso assim não entenda, aplicando-se a multa prevista no art. 283, caput, do
RPS.
Insta salientar que foi anexada às fls. 53/57 petição protocolizada em 16/07/2009, na
qual, em síntese, requer novamente, com relação à multa cominada, seja aplicada a
redação da Lei 11.941, de 2009, Por se tratar de legislação mais benéfica ao
contribuinte, conforme preceitua o art. 106 do Código Tributário Nacional (CTN).
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 59):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTABILIDADE. LANÇAMENTO EM TÍTULOS
PRÓPRIOS.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.382 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.001244/2009-26

Constitui infração deixar de lançar mensalmente, em títulos próprios da contabilidade,
de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
conforme art. 32, II, da Lei n° 8.212/91.
MULTA.
O valor da multa para a conduta de deixar de lançar mensalmente, em títulos próprios da
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, está previsto no art. 283, inciso II, "a" e art. 373 do Decreto n.°
3.048/99.
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
ACESSÓRIA.
PRESTAÇÃO
POSITIVA
OU
NEGATIVA. CONDUTAS DISTINTAS.
O Código Tributário Nacional prevê que a obrigação acessória consiste na prática ou
abstenção de Prestações previstas em lei, no interesse da arrecadação ou da fiscalização.
No caso de condutas distintas, é cabível a autuação em relação a cada 'uma delas.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
ARGUIÇÃO.
AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Impugnação Improcedente ,
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 67/72 em que alegou caráter confiscatório da multa aplicada, afronta aos
princípios da capacidade contributiva – razoabilidade e isonomia e bis in idem.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Conforme consta do relatório fiscal, a empresa cometeu a infração prevista no
artigo 32, inciso II da Lei no 8212/91, c/c artigo 225, inciso II e parágrafos 13 a 17 do
Regulamento da Previdência social, Decreto no 3.048/99:
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
II — lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.382 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.001244/2009-26

(...)
II- lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(...)
§13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente
escriturados nos livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após
noventa dias contados da ocorrência dos fatos geradores das contribuições,
devendo, obrigatoriamente:
I-atender ao princípio contábil do regime de competência; e II- registrar, em
contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas
integrantes e não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as
contribuições descontadas do segurado, as da empresa e os totais recolhidos,
por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador de
serviços.
§14. A empresa deverá manter à disposição da fiscalização os códigos ou
abreviaturas que identifiquem as respectivas rubricas utilizadas na elaboração
da folha de pagamento, bem como os utilizados na escrituração contábil.
§15. A exigência prevista no inciso II do caput não desobriga a empresa do
cumprimento das demais normas legais e regulamentares referentes à
escrituração contábil.
§16.São desobrigadas de apresentação de escrituração contábil:
(Redação dada pelo Decreto n°3.265, de 29.11.99).
I - pequeno comerciante, nas condições estabelecidas pelo Decreto-lei n°486,
de 3 de março de 1969, e seu Regulamento;
II - a pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, de acordo com a
legislação tributária federal, desde que mantenha a escrituração do Livro
Caixa e Livro de Registro de Inventário; e
III - a pessoa jurídica que optar pela inscrição no Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, desde que mantenha escrituração do Livro Caixa e Livro de
Registro de Inventário.
§17. A empresa, agência ou sucursal estabelecida no exterior deverá
apresentar os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações
referidas neste artigo à sua congênere no Brasil, observada a solidariedade de
que trata o art. 222
Por ter infringido os dispositivos, foi aplicada à Recorrente o disposto nos artigos
92 e 102 da Lei no 8.212/91 e artigos 283, II, “a” e art. 373 do RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99.
Também não prospera a alegação de bis in idem, uma vez que as condutas
infringidas estão devidamente caracterizadas e estão previstas em lei vigente e eficaz.
Caráter confiscatório da multa aplicada, afronta aos princípios da
capacidade contributiva – razoabilidade e isonomia
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.382 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.001244/2009-26

Quanto a este tópico, a irresignação do Recorrente é quanto ao caráter confiscatório
da multa aplicada, afronta aos princípios da capacidade contributiva – razoabilidade e isonomia
à. Neste sentido, o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento
administrativo fiscal possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob
fundamento de inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Além disso, a Súmula CARF no. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Portanto, não prospera a irresignação da Recorrente quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 86
DF CARF MF
Original